Tribunal: TJDFT
Processo: 0709522-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0709522-09.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A AGRAVADO: NELSON ROBERTO AMARAL DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de busca e apreensão, condicionou a expedição de novo mandado à comprovação da localização do veículo. O agravante alega, em síntese, que a decisão está impedindo a efetivação da liminar já deferida e a exigência de comprovação da localização do bem para expedição de novo mandado não tem previsão legal. Todavia, não cabe agravo de instrumento contra decisão que determina a comprovação da localização do veículo, para fins de busca e apreensão, por ausência de previsão legal (CPC/2015 1.015) ou risco de dano que justifique a mitigação da taxatividade desse rol. Nesse sentido: “(...) I. Não há, no elenco do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, nenhuma hipótese de cabimento de agravo de instrumento que possa, ainda que interpretada extensiva ou analogicamente, autorizar a sua admissibilidade em face de decisão que exige que se comprove a localização do veículo alienado fiduciariamente para o desentranhamento do mandado de busca e apreensão. (...)” (Acórdão 1256125, 07004832220208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2020, publicado no PJe: 7/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator